Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747784-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARTA REGINA ALVES ITABAIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0056069-10.2005.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de MARTA REGINA ALVES ITABAIANA, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário da Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em relação ao certificado no ID 72324183, diante dos documentos apresentados pela parte exequente para regularização da sua representação processual (ID 72578447 – termo de posse, ID 72578449 – procuração), promova-se a expedição do ofício para a transferência. 2. Quanto ao pedido de penhora de 30% do salário da parte executada (ID 72521789), é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Observe-se, ainda, que no caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. 3. No que tange ao pedido quanto ao veículo veículo FORD/VERONA LX – Placa JDX 8727 (ID 73556756), primeiramente, a parte exequente para cumprir o determinado no penúltimo parágrafo da decisão de ID 37781833 - Pág. 1. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Alega a Agravante, em síntese, que deve ser deferida a constrição de 30% (trinta por cento) do salário da Devedora, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o atual Código de Processo Civil, passou a adotar o entendimento de que a impenhorabilidade deixou de ser absoluta e passou a ser relativa. Diz que o “principal objetivo da impenhorabilidade salarial é a proteção da dignidade do devedor, para que não tenha a sua subsistência afetada em função de dívidas feitas sem a devida precaução. Ocorre que, tal proteção quando é absoluta faz com que o devedor se beneficie desta proteção e continue prejudicando seus credores, que não terão o seu crédito adimplido” (Num. 21111256 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “admitir a penhora de 30% do salário da devedora para o pagamento do débito exequendo” (Num. 21111256 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 21114359 e 21114361). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravada. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais, a despeito de veicularem o entendimento defendido pela Agravante, não ostentam caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador